Tribunal: STF
Processo: RE 1429996
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 30, Doc. 9):



    “FERROVIÁRIO. FEPASA. Afastada a pretensão dos autores, pensionistas de ex-ferroviários integrantes dos quadros da FEPASA, à complementação de sua pensão, certo que o piso de 2,5 salários mínimos não implica reajuste, representando, antes, garantia de remuneração mínima para determinada classe de trabalhadores, sem repercutir no Plano de Cargos e Salários. Manutenção da improcedência, mas por fundamento diverso. Exame da jurisprudência. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 43, Doc. 9), foram rejeitados (fl. 49, Doc. 9).



    No apelo extremo (fls. 10-22, Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 39, §3°; e 40, §8°, da CF/88, bem como o art. 7° da EC 41/2003. 



    Sustentam que “diversamente do consignado no julgado, deve ser observada a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA, partindo do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, já que a partir desse valor mínimo os cargos e salários foram dispostos de forma que entre as diversas classes fosse mantida permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento)” (fl. 15, Doc. 10).



    Asseveram que “os ora recorrentes têm direito adquirido, além da observância do restabelecimento do piso salaria da categoria, de sua extensão do aumento geral, concedido aos empregados da ativa, pensionistas e inativos, nos termos do artigo 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, o que não foi considerado pelo v. acórdão ora recorrido.” (fl. 16, Doc. 10).



    Aduzem, ainda, que “a regra que impõe a extensão, aos inativos, dos mesmos reajustes e vantagens concedidos aos servidores ativos e suas pensionistas, nada mais é do que emanação decursiva do princípio da irredutibilidade consagrado nos arts. 37, inc. XV, e 39, §3°, da Constituição Federal, e da garantia constitucional dos aposentados e suas pensionistas de revisão de seus proventos com relação aos servidores da ativa, disciplinada no § 8° do artigo 40 (cfr. EC n° 20/98) do mesmo diploma legal, de sorte que se objetiva aqui, em última análise, impedir que a Fazenda do Estado promova, isto sim, verdadeira redução e até mesmo o CONGELAMENTO do valor do benefício de complementação de aposentadoria aos autores” (fl. 21, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 280 e 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 12-13, Doc. 11).



    No Agravo (fls. 1-14, Doc. 12), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Inicialmente, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto dos Temas 256 e 273 da Repercussão Geral (Doc. 13).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “tratando-se de matéria diversa, não se verifica conflito entre os fundamentos adotados pela Turma Julgadora no v. acórdão de fls. 369-379 e o que fora decidido no julgamento do RE nº 603.451/SP (Tema nº 256), razão pela qual descabe retratação”. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 19):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Complementação de proventos. FEPASA. Piso salarial. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11ª Câmara Extraordinária de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE nº 603.451/SP, Tema nº 256. MANUTENÇÃO DO “DECISUM”, COMDETERMINAÇÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 14-15, Doc. 10):



    “Como claramente se percebe desde logo, as questões constitucionais ora discutidas, surgidas no julgamento ocorrido perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, possuem dimensões que vão efetivamente além do mero interesse das partes envolvidas no processo, sendo relevantes não apenas do ponto de vista jurídico, como também social.



    Sendo assim, foi preenchido, por estas razões do apelo extraordinário, do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, § 3º da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional n° 45/2004, promulgada em 08/12/2004, faz-se nítido concluir que a presente questão aventada tem caráter nitidamente social, de maneira que busca os recorrentes, em sua cota parte, a estabilização das relações jurídicas que é fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito. 



    Desta maneira, evidente que a discussão em tela tem repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual os autores, aposentados da FEPASA, visam à complementação de aposentadoria do Estado com fundamento no piso salarial da categoria, equivalente a 2,5 salários mínimos em razão de acordos coletivos referentes aos exercícios de 1995/1996 (fl. 41, Doc. 7). Sobre essa questão, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal a quo para negar provimento à apelação (fls. 33-38, Doc. 9): 



    “Com efeito, não se desconhece que, com a incorporação da malha ferroviária, a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu todas as obrigações referentes às complementações das aposentadorias e pensões dos ex-empregados da FEPASA e seus beneficiários, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 3.720/83, esta que reconheceu aos ferroviários e seus dependentes o direito à complementação de aposentadoria ou de pensão, em conformidade com o disposto nas Leis estaduais nº 1.386/51, nº 4.819/58 e nº 200/74. 



    No entanto, no caso específico dos autos, não se discute referida complementação, tampouco a inobservância propriamente dita do piso salarial de 2,5 salários mínimos, estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996. 



    A questão controvertida diz respeito, apenas, aos reflexos da instituição do referido piso salarial com aumento proporcional a todas as classes da categoria. 



    Deve-se ter em mente, entretanto, que a instituição de um piso salarial da categoria não tem como finalidade estabelecer reajuste proporcional a todas as classes. 



    A propósito do Contrato Coletivo de Trabalho referente ao biênio 1995/1996, oportuno destacar trecho de seu conteúdo, mais especificamente da sua cláusula 4.17: 



    “O Piso Salarial vigente para o biênio 1995/1996, para a categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o disposto no sub-item 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento”. 



    Assim, ao contrário do que os autores pretendem fazer crer, o acordo firmado não proporcionou reajuste ou aumento automático na remuneração de todas as classes da categoria. 



    A finalidade foi tão somente elevar o valor mínimo de remuneração dos integrantes das classes que recebem o piso salarial, não refletindo sobre a manutenção das diferenças entre os níveis salariais de cada classe. 



    Destaca-se, ademais, que o Estatuto dos Ferroviários, ao dispor em seu artigo 193, que “ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição”, refere-se, expressamente, à concessão de abonos, não se aplicando, portanto, à pretensão ora examinada. 



    Como salientou o Des. Osni de Souza, integrante desta C. Câmara, em 9.2.2011, no julgamento da Apelação nº 0042910-14.2009.8.26.0071, “o que se pretende não é a aplicação pura e simples do salário base, ou piso salarial, fixado no Contrato Coletivo mencionado. O que se pretende, isso sim, é, mantendo os índices então existentes para diferenciar uma classe da outra, todos dentro da mesma categoria, criar novos salários para os diversos níveis da carreira. Tal pretensão, no entanto, não merece prevalecer. Piso salarial, como o próprio nome já esclarece, deve ser considerado como patamar mínimo a ser pago entre os membros de determinada categoria e, na espécie, esse valor foi fixado em contrato coletivo de trabalho. Observe-se que o que essa regra traz é, nos termos do artigo 7°, inciso V, da Constituição Federal, uma garantia de remuneração mínima, considerando a extensão e complexidade do trabalho realizado. Descabido argumentar que afrontaria a isonomia o aumento da remuneração daqueles funcionários que se encontram nas classes iniciais da carreira, em função exclusivamente da aplicação do piso salarial. Inviável estender o reajuste do piso, sem base legal, de forma proporcional às demais classes, como reflexo automático, mormente porque esta não é sua função. Insista-se: o piso da categoria não reflete reajuste salarial de categoria, objetiva única e exclusivamente garantir a remuneração mínima para a parcela de trabalhadores nele envolvida.” 



    O entendimento adotado na sentença e aqui mantido encontra respaldo nos precedentes desta C. Câmara: 



    […]



    Por esses fundamentos, não se pode cogitar de ofensa a direito adquirido e à cláusula de irredutibilidade salarial (artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal), antes, a sentença, bem como o acórdão, confere eficácia ao arcabouço normativo que vigora sobre o tema, assegurando a correta aplicação da lei.”



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local de regência dos servidores da FEPASA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Incidem, portanto, as Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; ARE 1.006.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016; RE 1.315.235/SP, DJe de 7/7/2021 e RE 1.322.427/SP, DJe de 6/7/2021, ambos de minha relatoria; ARE 1.385.536/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 2/6/2022; e RE 1.373.450/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/4/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente